Tribunal: TJSP
Processo: 2292019-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CC. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E REPARAÇÃO DE DANOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EXONERAÇÃO DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO - Pretensão inicial do autor voltada à declaração de nulidade do Processo Administrativo no 60.737/2019 que culminou com a exoneração do servidor no estágio probatório - decisão interlocutória que indeferiu a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CC. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E REPARAÇÃO DE DANOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EXONERAÇÃO DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO - Pretensão inicial do autor voltada à declaração de nulidade do Processo Administrativo no 60.737/2019 que culminou com a exoneração do servidor no estágio probatório - decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, sob o argumento de que a exoneração do agravante foi precedida de processo administrativo aparentemente regular, que observou os trâmites da LC no 306/2003 e a decisão lançada foi fundamentada – pretensão de reforma – inadmissibilidade – ato administrativo que não teve sua presunção de veracidade afastada pelos documentos juntados até o momento – servidor que, no segundo período de avaliação do estágio probatório, obteve pontuação insuficiente, decorrente de comportamentos incompatíveis com a função pública - a insuficiência de rendimento do servidor ensejou sua reprovação no estágio probatório, sendo considerado inapto para o exercício do cargo público de agente fiscal tributário – ausência de qualquer ilegalidade passível de correção pelo Poder Judiciário – observância às garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório (art. 5o, LV, da CF/88) – decisão mantida. Recurso do agravante desprovido.